Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. TRÁFICO E MAUS-TRATOS DE ANIMAIS SILVESTRES. FRAUDE PROCESSUAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. QUATRO RÉUS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A DETERMINADOS DELITOS E RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITOS DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO NÃO CONFIGURADO. ANIMAIS EXÓTICOS NÃO SE ENQUADRAM NO TIPO PENAL DO ARTIGO 29 DA LEI No 9.605/1998. CRIME DE OBSTAR OU DIFICULTAR AÇÃO FISCALIZADORA DO PODER PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSENTES REQUISITOS DO ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES E DE MAUS-TRATOS E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE FRAUDE PROCESSUAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
1. O critério territorial (competência ratione loci), adotado como parâmetro geral de fixação da competência, deve ser observado em primeiro lugar. Por sua vez, o instituto da prevenção consiste em regra especial de utilização subsidiária, aplicável quando, depois de observados os critérios de fixação da competência, dois ou mais juízes são igualmente competentes para conhecer, processar e julgar a demanda.
2. No caso dos autos, as investigações demonstraram a prática de crimes em mais de uma Região Administrativa do Distrito Federal, o que enseja a determinação da competência pela prevenção. Assim, considerando que o Juízo a quo (1a Vara Criminal do Gama) analisou medidas cautelares pré-processuais, tornou-se competente para processar e julgar a ação penal.
3. O simples fato de a Polícia Federal instaurar inquérito policial para apurar possível desvio de animais por servidora do IBAMA, em desconformidade com legislação vigente, e averiguar a suposta prática de ato de improbidade, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes analisados na presente ação penal.
4. A Auditoria Militar não é competente para julgar crimes da competência da Justiça comum. Portanto, no caso dos autos, não caracterizado crime militar, não há que se falar em competência da Auditoria Militar.
5. O fato de o Juiz ser conhecedor da legislação sobre a fauna e ser defensor dos direitos dos animais, por si só, não o torna suspeito para processar e julgar ações penais envolvendo crimes contra a fauna.
6. Os atos praticados pelo Magistrado na efetiva prestação jurisdicional não demonstram interesse do Juiz no julgamento em benefício de uma das partes, tampouco relativizam a imparcialidade do magistrado.
7. São consideradas lícitas as provas obtidas por meio de medidas cautelares deferidas por Juízo competente, bem como as provas derivadas.
8. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9. Vige no processo penal o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, em matéria de reconhecimento de nulidades, seja absoluta ou relativa, exige-se a efetiva comprovação de prejuízo pela parte que as alega, o que não se verifica no caso em exame, em que a Defesa pretende a declaração de nulidade do recebimento do aditamento à denúncia, efetuado antes da citação dos acusados, sem comprovar o efetivo prejuízo do ato.
10. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. Ademais, não se acolhe o pedido de oferecimento do ANPP, tendo em vista que a Defesa não requereu no momento oportuno, isto é, em sede de resposta à acusação, a remessa dos autos à instância de revisão para reexaminar a possibilidade de oferecimento do referido acordo.
11. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência de probatória do crime de tráfico de animais silvestres, se as provas constantes dos autos demonstram que o primeiro recorrente adquiriu, manteve em cativeiro e vendeu espécimes da fauna silvestre, sem a devida autorização da autoridade competente, bem como ficou provado que a segunda recorrente concorreu para a prática do crime, uma vez que ajudava na alimentação e manutenção dos animais em cativeiro.
12. Inadmissível o pedido de condenação pelo crime previsto no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998 em relação às serpentes classificadas como animais exóticos, pois o parágrafo 3o do referido artigo especifica quais são os animais que compõem a fauna silvestre para fins de imposição do dispositivo legal.
13. Não é possível acatar o pedido de condenação pelo delito descrito no 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998, se o acervo probatório produzido nos autos não se mostra suficiente para afirmar, com a certeza necessária, que o terceiro e quarto recorrentes praticaram ou concorreram para o crime de tráfico de animais silvestres.
14. Impossível acolher a pretensão absolutória quanto ao crime previsto no artigo 32, caput, da Lei no 9.605/1998, uma vez que a prova pericial, corroborada pela prova oral produzida em Juízo, comprova que os animais silvestres, nativos e exóticos, eram mantidos em cativeiro na casa do primeiro e da segunda recorrentes em condições precárias que denotam os maus-tratos sofridos.
15. Havendo dúvidas razoáveis sobre a coautoria do crime de maus-tratos imputado ao quarto recorrente, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ausente prova inequívoca da coautoria, deve ser mantida a absolvição do quarto recorrente.
16. Inviável o pleito absolutório do crime de fraude processual por atipicidade da conduta, pois restou demonstrado que os recorrentes inovaram artificiosamente o estado de lugar e de coisa, em investigação criminal, destinada a produzir efeitos em processo penal ainda não iniciado.
17. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de pessoa com idade inferior a 18 anos, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do infante, a teor do que dispõe a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça.
18. Impossível a condenação do primeiro recorrente pela contravenção prevista no artigo 47 do Decreto-Lei no 2.688/1941, uma vez que não restou devidamente provado que ele exerceu ilegalmente a profissão de médico-veterinário.
19. Inviável o pedido de condenação pela prática do crime previsto no artigo 69 da Lei no 9.608/1998, uma vez que demonstrado que o terceiro e quarto recorrentes removeram os animais do apartamento para outro local antes de haver ação fiscalizadora do Poder Público de cunho ambiental.
20. Inadmissível a condenação pelo crime de associação criminosa se ausentes os requisitos previstos no artigo 288, caput, do Código Penal.
21. O artigo 29, § 2o, da Lei no 9.608/1998 exige, para aplicar o perdão judicial, a presença de requisitos objetivos e subjetivos, em relação aos quais o legislador atribuiu a discricionariedade ao julgar para decidir conforme as circunstâncias do caso concreto. In casu, apesar das graves consequências médicas experimentadas pelo primeiro recorrente, inviável a concessão do perdão judicial uma vez que ausentes os requisitos objetivo e subjetivo relacionados ao caso concreto.
22. Não é possível valorar negativamente a culpabilidade se não restou demonstrado que as condutas dos réus apresentaram maior reprovabilidade do que a imposta pelo tipo penal.
23. Inviável acolher o pleito ministerial de análise negativa da conduta social e da personalidade dos acusados ante a ausência de elementos concretos capazes de recrudescer a pena-base por estas circunstâncias judiciais.
24. Correta a aplicação da continuidade delitiva entre os 06 (seis) crimes de tráfico de animais silvestres e entre os 17 (dezessete) delitos de maus-tratos, em razão de terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.
25. Acertado o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de fraude processual e corrupção de menores praticados pelo segundo, terceiro e quarto recorrentes, uma vez que, mediante uma só ação, praticaram os dois delitos, conforme prevê o artigo 70, caput, do Código Penal.
26. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito não providos para manter a condenação do primeiro recorrente pelos crimes de tráfico de animais silvestres e maus-tratos, majorados por ter sido praticado com a obtenção de vantagem pecuniária e expondo a perigo a saúde pública ou o meio ambiente, em continuidade delitiva, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, mais 31 (trinta e um) dias-multa, calculados à razão legal mínima, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma pena restritiva de direitos; da segunda recorrente pelos crimes de tráfico de animais silvestres e maus-tratos majorado por ter sido praticado com a obtenção de vantagem pecuniária e expondo a perigo a saúde pública ou o meio ambiente, em continuidade delitiva, fraude processual e corrupção de menores, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, calculados à razão legal mínima, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos; do terceiro e quarto recorrentes pelos crimes de fraude processual e corrupção de menores, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão legal mínima, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.